Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTIRPADOS DA PLANILHA DE DÉBITO. DESPESA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIEDADE. REGISTRO DE IMÓVEIS. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
1. Tendo em vista que o deferimento da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte é mister a necessidade do benefício.
2. O fato de a parte ser amparada pela Defensoria Pública, órgão de defesa que possui efetivo controle na análise da hipossuficiência corrobora o entendimento de que não possui a embargante condições de arcar com as custas processuais.
3. O valor referente aos honorários advocatícios deve ser extirpado da planilha de débitos exequendo, em razão da suspensão de sua exigibilidade, decorrente da gratuidade de justiça concedida à proprietária, podendo o causídico cobrar em demanda autônoma o valor devido, caso comprove, em cinco anos, que houve a mudança na condição de miserabilidade da parte.
4. Caracterizada a natureza propter rem da obrigação de arcar com as despesas condominiais, é legitima a cobrança em face do proprietário identificado no registro imobiliário.
5. Em razão do valor irrisório do proveito econômico e por meio do princípio da equidade, a aplicação da norma geral referente ao arbitramento da verba honorária será flexibilizada para que os honorários remunerem de forma justa o trabalho realizado pelo profissional, com a finalidade de afastar os valores diminutos ou exorbitantes.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do condomínio e provido o apelo da proprietária.